Tribunal: TJMT
Processo: 1001553-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001553-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), ALINE MARIANA LEITE - CPF: 001.327.651-44 (AGRAVANTE), JONAS ALBERTO SONZA - CPF: 924.468.331-87 (AGRAVADO), PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - CPF: 432.421.111-68 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E NESTA PARTE DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALIMENTOS PROVISÓRIOS E PRESTAÇÃO COMPENSATÓRIA - PEDIDO DE MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO MAGISTRADO
A QUO
– PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NAS RENDAS ORIUNDAS DOS BENS COMUNS – MATÉRIA NÃO DECIDIDA – ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se conhecer do agravo de matéria não decidida pelo magistrado a quo, sob pena de supressão de instância.

Os valores arbitrados pelo juízo
a quo
a título de alimentos provisório e prestação compensatória, se mostram razoáveis e proporcionais, uma vez ausente elementos para alteração do valor arbitrado pelo magistrado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Aline Mariana Leite
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, movida em desfavor de
Jonas Alberto Sonza
, onde o magistrado
a quo
deferiu parcialmente a liminar pretendida e, determinou ao agravado, o pagamento de alimentos provisórios à autora, no importe de 1 (um) salário mínimo vigente que, hoje importa em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), pelo prazo de 12 (doze) meses, a título de alimentos de subsistência e, 1 (um) salário mínimo vigente, a título de alimentos compensatórios, até a efetivação da partilha.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o valor da pensão fixado é irrisório, diante da ampla documentação apresentada, a qual demonstra a extensão aproximada do patrimônio do casal, a renda obtida pelo agravado com as empresas que integram o patrimônio familiar, os gastos familiares indicativos de um alto padrão de vida que era gozado pela família, estilo de vida este que a agravante não mais usufrui, tendo em vista que saiu de casa por não aguentar mais a violência psicológica que sofria.

Pede a reforma da decisão, para o fim de majorar os alimentos provisórios (pensão alimentícia) para o montante de 2,5 (dois e meio) salários mínimos, equivalente a R$ 2.495,00 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais) e majorar o valor fixado a título de prestação compensatória, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, bem como, para arbitrar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de participação nas rendas oriundas dos bens comuns.

Liminar indeferida (Id 33151497).

Ausente contrarrazões (Id 36742503).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer no Id 38626990, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não conheço do agravo no que tange ao pedido de arbitramento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de participação nas rendas oriundas dos bens comuns do casal.

Isso porque, tal questão não foi decidida pelo magistrado
a quo
em seu
decisum
agravado e, qualquer manifestação neste tribunal sobre tema, causaria supressão de instância.

Passo, pois, à análise das demais matérias arguidas.

É cediço que a fixação dos alimentos, ligado a comprovação do binômio necessidade dos alimentados e possibilidade do alimentante, diz respeito tão somente para alimentos definitivos (arts. 1.695 e 1.694, §1o, CC), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios, decididos em cognição sumária, sendo esta a hipótese dos autos, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

Eis o ensinamento de Madaleno Rolf,
in verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena, no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(
in
Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família no 18, dez/2015)

Desse modo, verifica-se que se trata a hipótese de solução provisória, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça, atualmente e no período próximo, o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja maior dilação probatória, momento em que o magistrado poderá analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

A propósito:

“AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR ACIMA DO PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios,
a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.
”
(TJMT – AI No 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017) (destaquei)

Assim, na hipótese, considero que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
,

para o pagamento de alimentos provisórios à autora, no importe de 1 (um) salário mínimo vigente que, hoje importa em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), pelo prazo de 12 (doze) meses, a título de alimentos de subsistência e, 1 (um) salário mínimo vigente, a título de alimentos compensatórios, até a efetivação da partilha,
se mostra razoável e proporcional, descabendo, em sede de agravo, modificá-la.

Outrossim, impende destacar que, os alimentos provisórios poderão ser revistos a qualquer momento, bastando que seja colacionado aos autos do processo originário, elementos suficientes para reforma da decisão que os fixou.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO AGRAVADA QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE 02 (DOIS) FILHOS MENORES – PEDIDO DE REDUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS

ENSEJADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – TRINÔMIO PROPORCIONALIDADE, NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – QUANTUM – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o arbitramento dos alimentos provisórios
deve ser observado o trinômio proporcionalidade, necessidade e possibilidade, norteador da obrigação alimentícia.

Descabida a pretensão de minoração do quantum fixado em caráter precário,
quando não demonstrado, de plano, o desequilíbrio na equação proporcionalidade, necessidade e possibilidade, fato que exige dilação probatória
”.

(TJ/MT. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017) (destaquei)

Com essas considerações, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a reforma da decisão, razão pela qual merece ser mantida.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
o recurso
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020